Tribunal: TJPA
Processo: 0800459-75.2022.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12347 - Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800459-75.2022.8.14.0084

APELANTE: DAVID GUERREIRO CUNHA

ADVOGADO DATIVO: EMERSON ROCHA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, I, DA LCP. POTENCIALIDADE LESIVA À PAZ PÚBLICA. PROVA SUFICIENTE. INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção prevista no art. 42, I, do Decreto-Lei nº 3.688/41, à pena de 33 dias de prisão simples, em regime aberto, após emendatio libelli que afastou o crime de ameaça, fixando ainda indenização mínima de R$ 370,00, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Consta que o recorrente, em período noturno, visivelmente embriagado, bateu no portão da residência da vítima, arremessou pedras contra a parede, desligou reiteradas vezes o medidor de energia elétrica e proferiu gritos e ameaças relacionadas a bem material, causando perturbação do sossego e dano material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta é materialmente atípica por ausência de ofensa à coletividade; (ii) saber se os atos praticados se subsumem à elementar “gritaria ou algazarra” prevista no art. 42, I, da LCP; (iii) saber se há insuficiência probatória para sustentar a condenação; (iv) saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contravenção do art. 42 da LCP tutela a paz pública, não se exigindo a comprovação de efetivo incômodo a número determinado de pessoas, bastando a potencialidade lesiva da conduta à tranquilidade coletiva.

A prática reiterada de batidas, arremesso de pedras, desligamento do medidor de energia e gritos em horário noturno caracteriza comportamento desordeiro apto a configurar “algazarra”, não se admitindo interpretação restritiva da elementar típica.

A palavra da vítima, firme e coerente em ambas as fases processuais, corroborada pelo boletim de ocorrência e pelas circunstâncias do caso, constitui prova suficiente para embasar a condenação, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.

Inaplicável o princípio da insignificância, diante da agressividade da conduta, do horário dos fatos, da efetiva perturbação do sossego e do prejuízo material causado, ausentes os vetores da mínima ofensividade e da inexpressividade da lesão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e no mérito DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

A contravenção de perturbação do sossego alheio configura-se quando a conduta possui potencialidade lesiva à paz pública, ainda que dirigida a única residência.

O conjunto de atos ruidosos e desordeiros praticados em período noturno caracteriza “algazarra” para fins do art. 42, I, da LCP.

A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, é suficiente para fundamentar condenação.

É inaplicável o princípio da insignificância em hipóteses de conduta agressiva com efetiva perturbação do sossego e dano material.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 42, I; CPP, arts. 387, IV, e 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 908.400/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024; TJMS, Apelação Criminal nº 0001811-57.2021.8.12.0031, j. 26.09.2024; TJPE, Apelação Criminal nº 0000019-40.2023.8.17.3400, j. 12.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0800459-75.2022.8.14.0084

APELANTE: DAVID GUERREIRO CUNHA

ADVOGADO(A): EMERSON ROCHA DE ALMEIDA – OAB/PA 11.660

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
DAVID GUERREIRO CUNHA
, contra a sentença (ID 28010742) prolata pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Faro/PA, que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, inciso I, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (perturbação do trabalho ou do sossego alheios), à pena de 33 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, após proceder à
emendatio libelli
, para afastar a imputação do art. 147 do Código Penal.

O juízo, ainda em sentença, concedeu ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, bem como, fixou o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para a vítima, como valor mínimo de indenização, conforme preceitua o art. 387, inciso IV, do CPP.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 28010702), no dia 16/08/2022, por volta das 22h30min, na residência situada na Rua Paulo Auzier Bentes de Carvalho, s/nº, no bairro Morumbi, município de Faro/PA, o recorrente
David Guerreiro Cunha
, visivelmente embriagado, teria perturbado o sossego da vítima Marlucia Araújo Duque, batendo na parede da residência, arremessando pedras e desligando reiteradas vezes o contador de energia elétrica, além de proferir a expressão “t
u vai me vender ou não, vou quebrar a tua moto
”, condutas que teriam perturbado o sossego da citada vítima.

Denúncia recebida em 01/02/2023 (ID 28010705).

Após regular tramitação processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Faro/PA, prolatou sentença condenatória (ID 28010742) em 28/02/2025, onde afastou o crime de ameaça, por entender que a suposta intimidação feita pelo Recorrente, dirigiu-se a bem material, procedendo à desclassificação para a contravenção do art. 42, I, da Lei de Contravenções Penais, fixando a pena definitiva em 33 dias de prisão simples, em regime aberto.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 28010753) em 28/06/2025, apresentando razões recursais na mesma data, onde sustenta, preliminarmente, a atipicidade material da conduta, sob o argumento de que a contravenção de perturbação do sossego exige ofensa à coletividade e à paz pública, o que não teria sido demonstrado nos autos, haja vista a inexistência de prova de que vizinhos ou terceiros tenham sido incomodados.

No mérito, a defesa aduz a atipicidade formal, afirmando que as condutas descritas, como a de bater no portão, arremessar pedras e desligar o medidor, não se subsumem à elementar “gritaria ou algazarra”, argumentando, ainda, a insuficiência probatória, porquanto a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra da vítima, pugnando, ao final, pela absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 32151086), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, refutando os argumentos defensivos, sustentando que a contravenção do art. 42 da Lei de Contravenções Penais, tutela a paz pública e não exige pluralidade de vítimas, bastando que a conduta possua potencialidade lesiva à tranquilidade coletiva. Defende que os atos praticados pelo Recorrente, configuram, em seu conjunto, verdadeira algazarra apta a caracterizar o tipo penal.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 32815739), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e improvimento do pleito defensivo, enfatizando que a autoria e materialidade restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento firme e coerente da vítima, destacando que a tutela da contravenção alcança a paz pública, não sendo necessária a demonstração de que múltiplos moradores tenham formalizado reclamação, bastando a comprovação da potencialidade lesiva da conduta.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

Da Tese de Absolvição pela Atipicidade Material da Conduta:

A defesa técnica do Apelante David Guerreiro Cunha insurge-se contra a sentença condenatória, pleiteando a sua absolvição pela atipicidade material da conduta.

A tese defensiva centra-se na alegada atipicidade material da conduta, sob o argumento de que a contravenção penal de perturbação do sossego alheio, disposta no artigo 42 do Decreto-Lei nº 3.688/41, visa tutelar a paz pública e não a mera tranquilidade individual de uma única pessoa, e que os atos perpetrados pelo Apelante, teriam se restringido a uma esfera privada.

É imperioso reconhecer que o bem jurídico tutelado pela referida norma contravencional é, de fato, a paz pública. No entanto, a interpretação desse conceito não pode ser tão restritiva a ponto de exigir que uma pluralidade indeterminada de pessoas seja diretamente atingida para a configuração do ilícito.

A contravenção visa reprimir condutas que tenham o
potencial
de afetar o sossego da comunidade, perturbando a tranquilidade social. Assim, a conduta que atinge gravemente o sossego de uma única residência, notadamente pelo seu modo de execução e pelo horário em que ocorre, possui inegável potencialidade lesiva para afetar a vizinhança e, por conseguinte, a paz pública como um todo, que é o bem jurídico protegido pela norma. Cito julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – DELITOS DE CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO E DESACATO – ELEMENTOS DE PROVAS COMPROVAM A AUTORIA DOS CRIMES – DOLO COMPROVADO - PLEITOS ABSOLUTÓRIOS NEGADOS – CONFISSÃO RECONHECIDA EX OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. I – A contravenção de perturbação do sossego alheio, prevista no art. 42, I e III, da LCP, exige, para seu reconhecimento, tenha sido atingida uma coletividade de pessoas. II – Quando os elementos de convicção coligidos durante a instrução processual mostram-se suficientes para a confirmação da materialidade e da autoria da contravenção penal de perturbação do trabalho ou sossego alheio, não há como se admitir pedido de absolvição. III – O crime de desacato exige, para sua configuração, o dolo específico, consistente na vontade de ofender, humilhar, causar vexame, menosprezar o funcionário público em razão de suas funções, situação devidamente comprovada nestes autos. IV – Considerando que as declarações do réu serviram para a manutenção da sua condenação pelo delito do art. 42, III, do Decreto-Lei 3688/41, insta reconhecer em seu favor, ex officio, a atenuante da confissão espontânea. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - – DELITOS DE CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO E DESACATO – PRETENDIDA A ELEVAÇÃO DA PENA PELA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTE E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ACOLHIDO – PLEITO DE RECRUSDESCIMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA- ACOLHIDO – RECURSO PROVIDO. I – Considerando que o apelado ostenta mais de uma condenação estabilizada em seu desfavor, podendo ser utilizada a que se encontra dentro do período depurador do art. 64, I, do CP (0001859-55.2017.8 .12.0031, p. 76) para caracterizar a reincidência, enquanto a sobressalente (0000547-15.2015 .8.12.0031), cuja extinção de punibilidade se deu em 2016, serve de respaldo para valoração dos antecedentes. II - Em atenção ao concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, do Código Penal, fixar, considerando a presença da referidas vetoriais negativas, impões o recrudescimento do regime de cumprimento para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §3.º do mesmo código. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00018115720218120031 Caarapó, Relator.: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 26/09/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024)

O contexto fático da presente demanda é elucidativo nesse sentido. Conforme narrado nos autos, os eventos tiveram lugar por volta das 22h30min, período consagrado ao repouso noturno, em que a expectativa de sossego e tranquilidade é legítima e elevada.

De modo que, as ações do apelante David Guerreiro Cunha, tais como as batidas contundentes no portão da residência da vítima, arremesso de pedras contra a parede e gritos em via pública, além do reiterado ato de desligar e religar o contador de energia, constituíram um comportamento ruidoso, violento e desordeiro.

Referidos atos, praticados em meio à calada da noite, têm a capacidade de transcender o incômodo individual experimentado pela vítima e seu cônjuge, projetando-se sobre a paz social da localidade e dos vizinhos que, potencialmente, poderiam ser acordados ou perturbados pelo tumulto.

Ademais, a própria sentença de 1º grau, com acuidade, ao abordar o tema, destacou que o incômodo a uma única família/vizinho que seja, já pode, a depender do caso concreto, configurar a infração, mesmo que no local só exista uma família/morador.

Referida ponderação é crucial, pois reconhece que a proteção da paz pública não se subordina a um critério meramente quantitativo de vítimas, mas sim à natureza da conduta e ao seu impacto potencial no ambiente social.

De modo que, o comportamento do Recorrente foi potencialmente capaz de afetar a paz pública, logo, não há que se falar em atipicidade material ou mínima ofensividade da conduta".

Portanto, a conduta do Apelante não pode ser considerada atípica materialmente, uma vez que a perturbação do sossego alheio, nos termos do artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, ficou cabalmente demonstrada em sua potencialidade lesiva à paz pública.

Da Tese de Absolvição pela Atipicidade Formal da Conduta:

A defesa técnica de forma subsidiária, argumenta pela atipicidade formal da conduta, asseverando que os atos praticados pelo Apelante, quais sejam, bater no portão, arremessar pedras e desligar o contador de energia, não se enquadrariam na elementar “gritaria ou algazarra”, expressamente prevista no inciso I do artigo 42 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Todavia, tal interpretação restritiva da elementar normativa não se harmoniza com o sentido e o alcance que a expressão “algazarra” possui no contexto jurídico-penal e na linguagem comum.

O termo “algazarra” transcende a mera emissão de sons pela voz humana em volume elevado. Ele conota tumulto, alvoroço, desordem e barulho excessivo proveniente de ações desordeiras ou comportamentos descomedidos, capazes de romper a tranquilidade e o sossego alheios. Cito julgado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS, ART. 42, INCISO III. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua em face do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00009/2022.1100129-2, em que se apura, em tese, a prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio, prevista no art. 42, inciso III, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41). A controvérsia surgiu em razão de o Juizado Especial Criminal ter declinado a competência, entendendo que os fatos poderiam caracterizar o crime de perseguição majorado contra idosa, previsto no art. 147-A, § 1º, I, do Código Penal, cuja pena ultrapassa o limite de dois anos, afastando a competência do Juizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão central consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a conduta descrita no Termo Circunstanciado, determinando se o caso configura a contravenção penal de perturbação do sossego alheio (art. 42, III, da Lei nº 3 .688/41) ou o crime de perseguição contra idosa (art. 147-A, § 1º, I, do Código Penal). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A análise dos autos revela que a conduta narrada no TCO não se enquadra na definição de "perseguição" (stalking) do art. 147-A do Código Penal, pois não há prova de comportamento reiterado ou habitual de constrangimento que impeça a livre determinação da vítima, caracterizando-se apenas a perturbação do sossego com o uso de som alto. 4. Para a configuração do crime de perseguição, exige-se a demonstração de habitualidade e a intenção de invasão da privacidade da vítima, elementos que não estão presentes nos fatos descritos, que indicam uma única situação de incômodo com o volume de som.
5. O bem jurídico protegido pela contravenção penal de perturbação do sossego alheio é a tranquilidade pública, sendo a sanção prevista inferior a dois anos de prisão, o que a caracteriza como infração de menor potencial ofensivo, atraindo a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 98, I, da Constituição Federal.
6. A competência dos Juizados Especiais Criminais é de natureza absoluta para infrações de menor potencial ofensivo, cabendo a eles o processamento e julgamento das contravenções penais. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Conflito de competência procedente. Declarada a competência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua para processar e julgar a contravenção penal de perturbação do sossego alheio. (TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08045388720248140000 25349820, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 25/02/2025, Seção de Direito Penal)

No caso sob exame, o apelante David Guerreiro Cunha, visivelmente embriagado, não se limitou a bater isoladamente no portão. Ele, conforme os relatos da vítima contidos nos autos, agiu de forma multifacetada e perturbadora, arremessando pedras contra a parede da residência da ofendida, desligando e religando o contador de energia elétrica por diversas vezes, e proferindo uma série de palavrões e gritos com exigências.

O conjunto dessas ações, em sua totalidade, representa um comportamento ruidoso, agressivo e claramente desordeiro, que culminou na efetiva perturbação do sossego da vítima e de sua família em horário de repouso.

De modo que, a tentativa da defesa de isolar cada um dos atos praticados e desvinculá-los da elementar “algazarra”, constitui uma fragmentação artificial da conduta, que desconsidera a unidade e o impacto gerado pelo comportamento do Apelante.

Ademais, a perturbação do sossego advém justamente da concatenação e da simultaneidade dessas diversas ações, que, em seu conjunto, materializam a “algazarra” descrita na lei.

Dessa forma, como bem salientado pelo MPE de 2º grau, o termo “algazarra” abrange tumulto, alvoroço e barulho excessivo produzido por ações desordeiras.

No presente caso, o Apelante não apenas bateu no portão, ele chegou embriagado, arremessou pedras contra a parede, desligou o contador de energia e proferiu palavrões e gritos exigindo bebida. O conjunto de tais ações, como gritos, batidas e arremesso de objetos, configura perfeitamente a algazarra descrita no tipo penal, sendo irrelevante a tentativa da defesa de fracionar as ações para descaracterizar o ilícito.

Desse modo, a conduta do Apelante amolda-se perfeitamente à elementar normativa, afastando a tese de atipicidade formal.

Do Pleito de Absolvição por Insuficiência Probatória:

A defesa suscita ainda a insuficiência probatória para embasar a condenação, alegando que esta se fundamentou preponderantemente no depoimento isolado da vítima e na ausência de outras testemunhas que pudessem corroborar a perturbação da coletividade.

É fato que, em determinadas circunstâncias, a prova testemunhal exclusiva da vítima deve ser analisada com cautela. Contudo, em crimes que, por sua própria natureza, tendem a ocorrer na clandestinidade ou em contextos de menor visibilidade, como a contravenção de perturbação do sossego em ambiente domiciliar durante o período de repouso noturno, a palavra da vítima assume um valor probatório diferenciado e de especial relevância.

Referida relevância é ainda mais acentuada quando o depoimento se mostra firme, coerente, detalhado e encontra ressonância em outros elementos de prova, ainda que indiretos, presentes nos autos. Cito julgado:

EMENTA: DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIOS. ART. 42, INCISO III, DA LCP. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE. REITERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Diogo Cesar do Nascimento Aciole contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheios. O recorrente alega insuficiência de provas, necessidade de valoração cautelosa dos depoimentos dos policiais e ausência de perturbação da coletividade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há provas suficientes para a condenação; (ii) os depoimentos dos policiais devem ser desconsiderados; (iii) houve perturbação da coletividade. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelos depoimentos dos policiais militares. 4. O depoimento de policiais, prestado sob o crivo do contraditório, possui valor probante e deve ser analisado em conjunto com as demais provas dos autos. Não há elementos que indiquem a parcialidade dos policiais, até porque, as declarações das testemunhas arroladas pela defesa também corroboram a versão acusatória. 5. A perturbação do sossego alheios, para configurar a contravenção penal, deve atingir a paz pública, bem jurídico difuso, titularizado pela coletividade. No caso, a prova testemunhal demonstrou que o som em alto volume incomodava os moradores da localidade, visto que procuraram providências. 6. A exigência de pluralidade de vítimas não significa que seja necessário demonstrar o incômodo de todos os moradores da região, bastando que a perturbação atinja um número indeterminado de pessoas. 7. O recorrente já foi beneficiado com transação penal em outro processo por crime de igual natureza, o que demonstra sua reiteração na prática de condutas que perturbam o sossego alheios. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A prova produzida, consistente em depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados por testemunhas e documentos, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria da contravenção penal de perturbação do sossego, mesmo sem a comprovação de que múltiplas pessoas foram afetadas, bastando a demonstração de potencialidade lesiva para a coletividade.” Dispositivos relevantes citados: Art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41); art. 156 do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação Criminal nº 0000019-40 .2023.8.17.3400, em que figuram como apelante Diogo Cesar do Nascimento Aciole e, como apelado, o Ministério Público do Estado de Pernambuco, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo em conformidade com o relatório e os votos proferidos neste julgamento. Recife, data da assinatura eletrônica. Des. Honório Gomes do Rego Filho Relator H19 (TJ-PE - Apelação Criminal: 00000194020238173400, Relator.: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho (1ª CCRIM)

No presente caso, a narrativa da vítima Marlucia Araújo Duque foi consistente e rica em detalhes, tanto na fase policial quanto em juízo, tendo descrito com precisão o momento em que acordou bruscamente com o seu marido, por volta das 22h, em decorrência das fortes batidas e do arremesso de pedras contra o portão de madeira da residência.

A vítima relatou as frases proferidas pelo Apelante, como “
se vocês não abrirem, eu vou quebrar a porta, puxar essa moto pra cá e vou quebrar
”, e a insistência em desligar e religar o contador de energia, culminando na danificação da caixa do medidor de luz, o que lhe gerou um prejuízo material de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) para a reposição do equipamento, acrescido de R$ 100,00 (cem reais) pela mão de obra.

Ademais, o temor gerado pela agressividade do Apelante foi tal que a vítima e seu esposo optaram por permanecer em silêncio dentro do imóvel até que ele se retirasse, dirigindo-se à delegacia no dia seguinte para o devido registro e reiterando em audiência o desejo de manutenção das medidas protetivas.

De modo que, o depoimento da vítima, detalhado e contundente, não se apresenta isolado quando considerado em conjunto com a revelia do apelante David Guerreiro Cunha, que, embora devidamente intimado, optou por não comparecer à audiência para apresentar sua versão dos fatos e se submeter ao interrogatório.

A ausência do Apelante deixou a narrativa da acusação incontroversa, sem qualquer contraprova que pudesse abalar a credibilidade do relato da ofendida.

Ademais, como bem referido pelo MPE de 2º grau, a autoria e materialidade delitiva restaram suficientemente comprovadas nos autos pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 28010698) e, sobretudo, pelo depoimento da vítima em juízo.

De modo que, o conjunto probatório é sólido e harmônico, permitindo uma conclusão segura acerca da materialidade e autoria da contravenção penal, afastando, por completo, a tese de insuficiência de provas para o decreto condenatório.

Da tese de Aplicação do Princípio da Insignificância:

Por fim, a defesa técnica, subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, sob a alegação de que a conduta do Apelante seria de mínima ofensividade e periculosidade social, sem relevante lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado.

Todavia, para a aplicação do princípio da insignificância, que afasta a tipicidade material da conduta, a jurisprudência e a doutrina exigem a presença cumulativa de vetores como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Cito julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. MÍNIMA OFENSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO REDUZIDA. AUSÊNCIA DE LESÃO JURÍDICA DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado de furto qualificado pelo concurso de agentes. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva e requer a revogação da prisão. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina denegou a ordem de habeas corpus. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na aplicabilidade do princípio da insignificância em caso de furto qualificado, considerando a reincidência do paciente e a natureza dos bens subtraídos. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da insignificância, mesmo em casos de reincidência, quando presentes condições objetivas como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.
4. No caso concreto, a subtração de uma parafusadeira e R$40,00, sem violência ou grave ameaça, e com restituição dos bens, não justifica a intervenção penal. 5. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que reconhece a atipicidade material em casos de lesão jurídica mínima. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 908400 SC 2024/0144647-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/12/2024)

Analisando-se o contexto fático da contravenção penal em questão,
verifica-se que nenhum dos requisitos cumulativos dos vetores se faz presente
.

A conduta do apelante David Guerreiro Cunha foi caracterizada por agressividade e desrespeito ao sossego alheio e à propriedade. Agir sob efeito de embriaguez, durante o período noturno, arremessando pedras contra uma residência, desligando o fornecimento de energia elétrica e proferindo gritos e palavrões, não pode ser classificado como de mínima ofensividade.

Referidos atos, além de causarem um prejuízo material concreto de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) à vítima, em decorrência da danificação do medidor de energia, demonstram uma periculosidade social latente e um grau de reprovabilidade elevado.

Ademais, a paz pública, o bem jurídico tutelado, foi efetivamente lesada, e a sensação de temor e insegurança foi imposta à vítima em seu próprio domicílio.

Dessa forma, não se trata, portanto, de um mero incômodo pontual sem maior repercussão social, mas de um comportamento que transcende a esfera do tolerável em uma sociedade organizada, exigindo a intervenção do direito penal.

A conduta do Apelante foi reprovável e perigosa, pois agiu embriagado, durante a noite, arremessando pedras e cortando o fornecimento de energia elétrica da residência das vítimas. Tais atos demonstram periculosidade social e efetiva lesão ao bem jurídico, não se tratando de mero incômodo pontual, como alegado pela defesa.

A agressividade da conduta e o dano causado afastam os requisitos da bagatela, posto que, o comportamento do acusado foi potencialmente capaz de afetar a paz pública, logo, não há que se falar em atipicidade material ou mínima ofensividade da conduta.

Dessa forma, a aplicação do princípio da insignificância é incabível no presente caso, sendo plenamente justificada a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau que condenou o apelante
DAVID GUERREIRO CUNHA
, pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, inciso I, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (perturbação do trabalho ou do sossego alheios), à pena de 33 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, bem como, fixou o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para a vítima, como valor mínimo de indenização, conforme previsto no art. 387, inciso IV, do CPP.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026